Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715718-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DA GUIA GOMES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0706048-39.2022.8.07.0018 apresentado por MARIA DA GUIA GOMES contra DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. Ciente da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 185896438). Conforme decisão de ID 182072252, o feito prosseguirá em relação à parcela incontroversa (apontada como devida pelo ente público executado). Assim sendo, expeçam-se os seguintes requisitórios em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 31 de dezembro de 2023: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARIA DA GUIA GOMES PORTELA, CPF n. 343.419.601-30, representada por CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ n. 32.263.885/0001-08 e ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, CPF n. 017.265.381-92, no valor de R$ 10.567,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais), referente à parcela incontroversa. Desse valor haverá a reserva de20% (vinte por cento), a título de honorários contratuais. Metade do valor será pago à advogada acima indicada e a outra metade à Sociedade Individual de Advocacia, nos termos do contrato de ID 124835869; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, CPF n. 017.265.381-92, no valor de R$ 1.056,70 (um mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos), referente aos honorários fixados na decisão de ID 125436545. Destaco a desnecessidade de remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos, uma vez que eventuais diferenças existentes serão corrigidas após o trânsito em julgado do agravo de instrumento pendente de análise. No entanto, sendo necessária a remessa, deverão ser observados os índices utilizados na memória de cálculo de ID 188121490. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Oficie-se ao Gabinete do Exmo. Sr. Desembargador Arquibaldo Carneiro, com cópia da presente decisão. Retifique-se a autuação para assinalar que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0753384-59.2023.8.07.0000. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 188200379 dos autos n. 0706048-39.2022.8.07.0018; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 189847950 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por terceiro interessado em face da decisão de ID 188200379. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão apresenta três omissões. Em síntese, argumenta que a decisão inobservou regras atinentes a formação de coisa julgada, o que obstaculizaria o prosseguimento do feito. Argumenta ainda, sobre possibilidade de reconhecimento e retenção de possíveis valores de honorários contratuais da fase de conhecimento e, finalmente, que os cálculos apresentados na decisão retromencionada não seriam incontroversos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Preliminarmente, cumpre realizar breve resumo sobre a não admissão do ora embargante, como terceiro interessado nestes autos. Na r. sentença de ID 188200379 este patrono teve seu pedido indeferido, como demonstra o seguinte trecho da decisão: “Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 124835864), que deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato, o fato de a cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio.” Ademais, ao contrário do alegado pelo causídico, a norma do artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18) não se aplica ao feito em epígrafe, porquanto não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado.” Outrossim, já houve manifestação deste juízo quanto ao pedido de retenção de honorários contratuais da fase de conhecimento na decisão de ID 180375451, bem como sentença de ID 134010235. Novamente, oportuno e didático colacionar o trecho no qual este Juízo rejeita o referido pleito de maneira fundamentada, é de clareza solar: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (3o interessado) em face da decisão de ID 178727677. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, porquanto deixou de apreciar o pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais formulado na petição de ID 125485563. REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada, uma vez que o pedido já foi devidamente analisado na sentença de ID 134010235. Ademais, a sentença foi reformada apenas para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual da sentença coletiva. Assim sendo, a sentença permanece inalterada como lançada nos demais itens.” Além disso, ressalte-se as notícias trazidas na decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 185896438), suscitando, mais uma vez, as mesmas questões ora debatidas, constando na decisão agravada o seguinte excerto: “Não merece prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no decisum que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão embargada. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso.” A despeito da alegada omissão com relação a aguardar o trânsito em julgado para o prosseguimento do feito sob pena de afronta ao art. 100, da Constituição Federal. Faz-se oportuno, realçar a memória deste patrono, que por inúmeras vezes pleiteou e, por este Juízo, teve deferido questões anômalas às analisadas nestes autos, no bojo do Tema 28 da Repercussão Geral da Suprema Corte. Repise-se, que este precedente discute exatamente a possibilidade de expedição de parcela incontroversa antes do trânsito de embargos à execução opostos pelo executado, tendo aquela Corte Suprema nesse contexto respondido assertivamente. Nesse aspecto, a Suprema Corte firmou a seguinte tese julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido já decidiu o e. TJDFT. Confira-se: RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor da parcela incontroversa em execução contra a Fazenda Pública, conforme art. 4o, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Reclamação parcialmente acolhida. (Acórdão 1618723, 07186631820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Observa-se que, em que pese a possibilidade jurídica de impugnar, não é dado às partes deduzirem pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil), sob pena de se considerar como litigância de má fé. E, nesta casuística, como restou demonstrado, se verifica que existem vários fatos e argumentos já devida e fundamentadamente refutados, não somente na r. sentença proferida por este Juízo, mas também, e sobretudo, em sede de embargos antecedentes, bem como de agravo de instrumento. Por conseguinte, é digno de destaque, o trecho contido no Agravo de Instrumento no 0703373-89.2024.8.07.0000 de ID 185896438, no qual, a ilustre relatora Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa do Santos deste E. Tribunal assim, advertiu: “E como se viu, a questão do destaque dos honorários contratuais abordada em sentença não foi objeto do recurso de apelação, razão por que este capítulo da sentença transitou em julgado. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.” É cediço, que a adoção desse comportamento, por vezes só traz tumulto ao processo, e nada acrescenta ao deslinde da causa. Este juízo não desconhece a necessidade de comprovar os requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa, que haja dolo e prejuízo. De forma que não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, neste momento, mas advirto ao douto advogado, ora embargante, para que observe que as pretensões apresentadas devem guardar pertinência com as pretensões deduzidas nos autos e com os fatos aqui constantes, evitando apresentação de impugnação ou recursos sem qualquer relação com os fatos em análise, de matérias já preclusas, como acima exposto, ou até mesmo contrária aos fatos e texto expresso de Lei, sob pena de futura condenação por litigância de má-fé. Diante do exposto, REJEITO, in limine, os embargos de declaração opostos ao ID 189847950, porquanto não há que se falar em qualquer omissão, e ainda que houvesse, como já dissemos, foram devidamente solucionadas, por diversas decisões ao longo da marcha processual, refutando-se todos os seus argumentos. Ademais, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Remetam-se os autos à contadoria para a realização dos cálculos e atualização dos respectivos créditos atinentes a parcela incontroversa. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0753384-59.2023.8.07.0000 com relação a parcela controversa. Intimem-se.” – ID 190841180 dos autos de origem, grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “Inicialmente, cumpre salientar que está em discussão no AGI n.o 0703373-89.2024.8.07.0000 o devido destaque dos honorários contratuais, portanto, os cálculos apontados pelo ente público não são incontroversos, eis que os referidos valores não ressalvam o destaque dos honorários contratuais devidos ao ora agravante, portanto, a requisição do pagamento na origem, só se mostra possível se for até 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se à disposição do juízo os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo do referido agravo. Portanto, a referida porcentagem (20% concernente aos honorários contratuais) está controvertida nos autos originários, já que não foi quitada pelo(a) MARIA DA GUIA GOMES. Outrossim, o que se busca é justamente a necessidade de haver a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado. Isso porque exige a Constituição Federal a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado contra a fazenda pública, a teor do que dispõe o seu art. 100, § 3o, da Constituição Federal: ( ) Não se controvertendo nos autos que o AGI 0703373- 89.2024.8.07.0000 não transitou em julgado, sendo mister aguardar tal certificação a que se refere o artigo retromencionado para se admitir o pagamento do débito, não sendo outro, aliás, o entendimento firmado nesse Tribunal ( ) In casu, se há controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados (100 ou 80%), não se mostra possível a superação do óbice previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal.” (ID 58155569, p.p.5-7). Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos do pagamento da requisição já expedida sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição dos requisitórios e o seu pagamento ou, sucessivamente, autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se à disposição do juízo os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo da irresignação do ora Suplicante, nos termos do que vier a ser decidido.. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de acolher os embargos declaratórios em ordem a revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0703373-89.2024.8.07.0000. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados” (ID 58155569, p.9). Preparo regular (IDs 58155570 e 58155571). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva iniciado em 26/05/2022 por MARIA DA GUIA GOMES, representada pelos advogados Andressa Brandão do Nascimento, Carlos Otavio Ney dos Santos e Licio Jonatas de Oliveira, contra DISTRITO FEDERAL (ID 124835863 – origem). O escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ora agravante, requereu ingresso no feito como litisconsorte ativo, objetivando o pagamento de 20% de honorários advocatícios contratuais (ID 125485563 – origem). Pela sentença de ID 134010235, indeferido o pedido de formação de litisconsórcio ativo e extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte para cumprimento de sentença: “Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. ( ) In casu, não tendo a parte exequente comprovado vínculo funcional com a Administração do DISTRITO FEDERAL no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença é medida de rigor. À vista do exposto, acolho os embargos de declaração e dou-lhes provimento para, em consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face do preceito da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença Registrada Eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” - grifos no original, sublinhei. O recurso de apelação interposto por MARIA DA GUIA GOMES (ID 135884955 – origem), Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, foi conhecido e provido, reformada a sentença somente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora (ID 177995672 – origem): “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ANTERIORMENTE VINCULADO FUNDAÇÃO, POSTERIORMENTE INTEGRADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEI DISTRITAL N. 2.294/99. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97). A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. À época da propositura da ação coletiva, o indivíduo exequente era servidor de pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria, e não seria representado pelo SINDIRETA. Apesar disso, conforme a Lei Distrital n. 2.294/99, o Distrito Federal assumiu todos os direitos, deveres e obrigações inerentes às fundações com extinção autorizada por essa lei, dispondo que os servidores vinculados a tais pessoas jurídicas seriam integrados aos quadros do Distrito Federal. 2.1. Destaca-se que no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, a parte exequente já estava nos quadros de servidores da Administração Direta. 2.2. Admitir que apenas os servidores da administração direta há época da propositura da ação coletiva tenham acesso ao recebimento dos valores, desconsiderando a sucessão legal, é violar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de violar o objetivo do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. 2.3. Violar-se-ia também o instituto da substituição processual pelo sindicato, pois tal limitação carece de fundamentação legal. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual de sentença coletiva, ordenando o prosseguimento do feito na origem.” - grifei. Retomado o cumprimento de sentença, determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur (ID 178727677 – origem). M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS opôs embargos de declaração, alegando “omissão na decisão embargada quanto a apreciação do pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais” (ID 180277415). Os embargos de declaração foram rejeitados pela seguinte decisão: “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (3o interessado) em face da decisão de ID 178727677. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, porquanto deixou de apreciar o pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais formulado na petição de ID 125485563. REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada, uma vez que o pedido já foi devidamente analisado na sentença de ID 134010235. Ademais, a sentença foi reformada apenas para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual da sentença coletiva. Assim sendo, a sentença permanece inalterada como lançada nos demais itens. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, analiso, nesta mesma decisão, os embargos de declaração opostos pela parte exequente. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA GUIA GOMES em face da decisão de ID 178727677, no qual alega a existência de omissão e de omissão/obscuridade na decisão em testilha, sob a assertiva de não terem sido analisados todos os pontos aventados pelo exequente quanto à limitação temporal do auxílio-alimentação. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merece prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no decisum que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão embargada. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante e conforme constou da decisão embargada, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Constou da decisão embargada o seguinte excerto: No v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97’, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva. 2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa. 3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. 4. Os elementos dos autos demonstram que se encontra escorreita a r. decisão vergastada que limitou o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão n. 1785435, Processo n. 0737206-35.2023.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/11/2023, Data da Publicação: 29/11/2023). [grifos nossos]. Ademais, não há obrigatoriedade em rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela exequente na defesa da tese que apresenta, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada. Destarte, não há que se falar em obscuridade/omissão. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. As alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO, in limine, os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” (ID 180375451 – origem); grifos no original, sublinhei. DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento no 0753384-59.2023.8.07.0000, insurgindo-se quanto ao índice de correção monetária. Pela decisão de ID 182248597 – origem, indeferi o pedido de efeito suspensivo. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs o agravo de instrumento no 0703373-89.2024.8.07.0000 e requereu o destaque dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (ID 185496062 – origem). O recurso não foi conhecido em razão da preclusão da matéria, que já havia sido decidida em sentença, tendo o capítulo transitado em julgado por não ter sido impugnado no recurso de apelação (ID 185896438 – origem). Confira-se trecho da decisão que proferi naqueles autos: “O pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo ora agravante já foi decidido pelo juízo em sentença (ID 134010235 – origem): ( ) Como se vê, ao contrário do alegado, por referido acórdão a sentença foi reformada somente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora, determinado o prosseguimento do feito na origem; não houve anulação, cassação da sentença. E como se viu, a questão do destaque dos honorários contratuais abordada em sentença não foi objeto do recurso de apelação, razão por que este capítulo da sentença transitou em julgado. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.” (ID 185896438 – origem). Em seguida, sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada a expedição de requisitórios da parcela incontroversa em favor da autora e de sua advogada constituída nos autos (ID 188200379 – origem). M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpõe o presente agravo de instrumento, pelo qual requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição dos requisitórios e o seu pagamento ou, sucessivamente, autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se à disposição do juízo os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo da irresignação do ora Suplicante, nos termos do que vier a ser decidido” e, no mérito, “o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de acolher os embargos declaratórios em ordem a revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0703373-89.2024.8.07.0000” (ID 58155569). Nenhuma razão. Verifico incialmente que o agravante sequer é parte no processo de origem, tendo em vista que o pedido de ingresso no feito como litisconsorte ativo foi indeferido pela sentença de ID 134010235, contra a qual o agravante não interpôs recurso. Por sua vez, as partes Distrito Federal (executado) e Maria da Guia Gomes (exequente) não divergem quanto aos valores cuja expedição de requisitórios foi determinada, porquanto se trata de parcela incontroversa; não há, portanto, qualquer discussão quanto ao crédito liberado. Não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ). § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Por fim, não há que se falar em liberação somente de percentual de valor dos honorários advocatícios. O agravante não tem qualquer crédito a ser assegurado nos autos: "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). De se ressaltar que o juízo a quo já determinou em sentença que o escritório de advocacia ora agravante deve buscar o crédito em ação própria, bem como já o advertiu quanto às penalidades do art. 80 do CPC (condenação por litigância de má-fé). Embora o AGI 0703373-89 (no qual se discute essa questão) não tenha transitado em julgado, não há nenhum recurso com efeito suspensivo, razão por que o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Importa destacar que a necessidade de trânsito em julgado para liberação do pagamento refere-se ao título executivo, conforme tese 28 do STF colacionada acima, e não à preclusão de eventual tema discutido nos autos, como é o caso (destaque de honorários contratuais). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora